Tribunal: TCU
Processo: 017.964/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo INCRA e pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário

Inteiro teor:
Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pela Superintendência Regional do Incra no Distrito Federal e Entorno (Incra/SR-28/DFE), em desfavor da Fundação Universidade de Brasília (FUB), da Fundação de Gestão e Inovação (FGI, antiga Fubra - Fundação Universitária de Brasília) e dos Srs. Lauro Morhy, Ivan Marques Toledo Camargo e Edeijavá Rodrigues Lira, em razão da inexecução parcial do objeto do Convênio CRT/DE/19.000/2002 (Siafi 473.046), celebrado entre a Fubra e o Incra, com a interveniência da FUB, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Edeijavá Rodrigues Lira e da Fundação de Gestão e Inovação (FGI, antiga Fubra - Fundação Universitária de Brasília), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", § 2o, da Lei 8.443/1992, condenando, com base nos arts. 19, caput , e 23, inciso III, da mesma Lei, o Sr. Edeijavá Rodrigues Lira solidariamente com a sucessora da FGI/Fubra, Fundação Universidade de Brasília (FUB), no limite do patrimônio que venha a ser transferido, ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas de ocorrência, até as datas dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor; DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 30/12/2002 51.260,97 Débito 22/12/2003 78.576,00 Débito 16/5/2005 70.000,93 Crédito 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida as notificações; 9.4. remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal.